Tribunal: TJDFT
Processo: 0042882-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042882-80.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VASCO AZEVEDO, VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO RECORRIDO: ALIANA MARIA AZEVEDO TEIXEIRA DA ROCHA, EDUARDO AZEVEDO, JOSE AUGUSTO PINTO AZEVEDO, JULIA AZEVEDO, LORETO PINTO AZEVEDO, LORISA MARIA PINTO AZEVEDO, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO AZEVEDO, MARIO AZEVEDO JAMBO, PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO, ROSA DA GLORIA AZEVEDO MARCATO, SEBASTIAO AZEVEDO SOBRINHO, VASCO CICERO AZEVEDO JAMBO, VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO, VASCO OTAVIO FIGUEIREDO AZEVEDO, GUILHERME JORGE DE RESENDE BRITO, LILIA BOTELHO NEIVA BRITO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela provisória no recurso especial no 1894758/DF (ID no 37216311). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília (autos no 0740817-61.2021.8.07.0001). Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007